Tribunal: TJDFT
Processo: 0738948-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738948-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BEATRIZ CRISTINA CARVALHO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APELAÇÃO. ENTRADA EM DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. AUTORIZAÇÃO DE PARENTE DA RÉ. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ E TEMA 158, STF. NATUREZA E QUANTIDADE. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE (FIXAÇÃO DA PENA BASE). OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. MACONHA. QUANTIDADE RELEVANTE. FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Existindo nos autos fundada suspeita de flagrante delito de tráfico de droga interior de imóvel, consistente na denúncia de um transeunte, autorizado encontra-se o ingresso dos policiais, independentemente de mandado judicial ou autorização do morador. 2. Além disso, as declarações dos policiais sob o crivo do contraditório têm fé pública e presunção de legitimidade e são suficientes para fazer prova no processo penal. 2.1. No caso. os policiais informaram, de forma coincidente, que receberam a autorização da tia da ré para ingressar no imóvel. A defesa, por sua vez, embora afirme que não houve o consentimento, deixou de arrolar referida pessoa para comprovar que não houve a dita autorização. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena, as circunstâncias atenuantes não devem reduzir a pena para patamar abaixo da pena mínima cominada ao delito, conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça (súmula 231). Orientação jurisprudencial compatível com a Constituição Federal, conforme reconheceu o Supremo Tribunal Federal no RE 597270 QO-RG/RS, sob a sistemática da repercussão geral (tema 158). 4. Não há obrigatoriedade para que a circunstância “natureza e quantidade”, prevista no artigo 42, da Lei 11.343/2006 seja utilizada, necessariamente, na primeira fase da dosimetria, na fixação da pena base. É possível sua consideração na terceira do processo, para modular a fração de diminuição, em face da incidência da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, se assim julgar adequado o Magistrado, para fins de prevenção e repressão da prática criminosa. 4.1. No caso a pena que melhor se adequa aos fins da sanção penal é aquela obtida com a utilização do vetor “natureza e quantidade” na terceira fase, para modular a fração de diminuição. 5. Embora o entorpecente apreendido (maconha) não seja de alta nocividade, quando comparada com outras drogas, como “crack”, por exemplo (cocaína), impõe-se anotar que a quantidade apreendida é relevante, cerca de 460g, o que revela potencial para atingir uma grande quantidade de usuários. Portanto, adequada a redução da pena na fração de metade (1/2). 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação ao artigo 157 do Código e Processo Penal, aduzindo a inexistência de motivação idônea e inconteste para a entrada dos policiais na residência da recorrente, onde teria sido localizada parcela dos entorpecentes, devido a ausência de ordem judicial para a busca domiciliar, do consentimento do morador ou de justificativa legítima quanto à situação de flagrante, de modo que, em seu entendimento, deve ser declarada a nulidade do processo a partir do recebimento da representação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 157 do CPP. Isso porque a turma julgadora após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “assim, no caso em apreço, conquanto os policiais não tenham apresentado mandado de busca e apreensão, que, em regra, é exigido para tais circunstâncias, a ré é imputado o crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, catalogado como delito de natureza permanente, no qual o estado de flagrância se protrai no tempo, não havendo, portanto, que falar-se em violação de domicílio, uma vez que os agentes públicos encontravam-se resguardados pela exceção inserta no mencionado artigo 5o, inciso XI, da Carta Magna, qual seja, o flagrante delito” (ID Num. 48272668 - Pág. 4); “de toda sorte, é possível constatar que os policiais, ao ingressarem na residência, foram firmes e unânimes em afirmar que a entrada na residência da tia da acusada, onde esta encontrava-se passando alguns dias, ocorreu após a expressa autorização verbal da moradora (IDs 4500.1695 a 4500.1697)” (ID Num. 48272668 - Pág. 5); “não foi levantada qualquer suspeição em relação aos policiais, que afirmaram ter sido a primeira vez que tiveram contato com a Apelante e que somente chegaram à residência por meio de uma denúncia” (ID Num. 48272668 - Pág. 5); “conforme é cediço, as declarações prestadas por agente público têm fé pública e presunção de legitimidade, somente sendo invalidadas se houver justa e fundamentada suspeita de que não correspondem aos fatos” (ID Num. 48272668 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece ser admitido o apelo extraordinário quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação de repercussão geral da matéria discutida na causa, uma vez que infirmar a conclusão da turma julgadora de que “a entrada dos policiais na residência estava autorizada, diante da situação de flagrante e em face da existência de justa causa para o ingresso sem mandado judicial” (ID Num. 48272668 - Pág. 4) é medida incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017